Tribunal: TJBA
Processo: 8142860-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142860-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERICA GEOVANA VITAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA.
DORES CERVICAIS, DORSAIS E LOMBARES. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS PARA A INDICAÇÃO ESPECÍFICA. LEI Nº 14.454/2022. ADI 7.265/STF. ROL EXEMPLIFICATIVO. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ. EFICÁCIA E SEGURANÇA COMPROVADAS À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8142860-30.2024.8.05.0001
,

tendo como
Apelante
s

e Apelado
s

ERICA GEOVANA VITAL DOS SANTOS e
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em

CONHEÇO E
D
OU

PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHEÇO E
N
EGO

PR
OV
IMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator